Tribunal: TJBA
Processo: 8001259-86.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001259-86.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ERICA BARBOSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA

APELAÇão CRIMINAl.
TRÁFICO
privilegadiado
(ART. 33,
§4º
, DA LEI Nº 11.343/2006).
pena de multa e
1
ano e
8
meses de reclusão.
Regime
aberto
.

Recurso defensivo de érica barbosa da silva:
PLEITO ABSOLUTÓRIO. Inacolhimento.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos.
Meio de prova idôneo.

Recurso do ministério público:
PLEITO DE AFASTAMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
PARA AMBOS OS RÉUS
.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
MANTIDO O BENEFÍCIO COM RELAÇÃO a ÉRICA BARBOSA DA SILVA.
Requisitos preenchidos.

SENTENÇA REFORMADA QUANTO A LEORNADO
martins.

CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
pena redimensionada.
Regime
semi
aberto. afastada a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos.

CONHEC
ER
e N
EGAR
PROVIMENTO

a
o
R
ecurso
da

D
efesa
de Érica Barbosa da Silva
;
e
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo

do Ministério Público
,RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E parcialmente PROVIDO,
para
afastar
a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
com relação a Leonardo Martins,
e redimensionar

a pena
definitiva para
5
(
cinco
) ano
s
de reclusão,
em regime semiaberto
e
500
(
quinhentos
) dias-multa à base de um trigésimo de salário-mínimo vigente à época dos fatos,
bem como afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001259-86.2024.8.05.0146
, provenientes da Comarca de
Juazeiro
, em que figuram, como Apelante
s e Apelados
, o Ministério Público do Estado da Bahia,
Érica Barbosa da Silva
e Leonardo Martins
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em Pelo quanto expendido, voto no sentido de
CONHEC
ER
e N
EGAR
PROVIMENTO

a
o
R
ecurso
da

D
efesa
de Érica Barbosa da Silva
;
e

CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo

do Ministério Público
, para
afastar
a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
com relação a Leonardo Martins,
e redimensionar

a pena
definitiva para
5
(
cinco
) ano
s
de reclusão,
em regime semiaberto
e
500
(
quinhentos
) dias-multa à base de um trigésimo de salário-mínimo vigente à época dos fatos,
bem como afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
mantendo os demais termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o
Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06